Tribunal: TJDFT
Processo: 0006246-07.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006246-07.2018.8.07.0003 RECORRENTE: ALAN JACKSON COSTA BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO. AUSÊNCIA DE DOLO. SUBTRAÇÃO PARA USO. NÃO COMPROVADA. ESCALADA. QUALIFICADORA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTUM DE AUMENTO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. I - Para a configuração do furto de uso, deve ser devidamente comprovada a intenção do agente em devolver o bem, uso momentâneo e restituição integral e espontânea, no mesmo estado e condições em que foi encontrado, o que não se verificou na espécie. II - A qualificadora da escalada, prevista no art. 155, § 4o, II, do CP, pressupõe a subtração do bem por via anormal, mediante emprego de esforço incomum. Comprovado pelas provas constantes nos autos que para entrar no local de onde retirou o veículo o réu pulou um muro de 2 (dois) metros de altura, deve-se reconhecer a qualificadora. III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. IV - As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos §§ 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum; b) a reincidência e c) as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. V - Fixada pena abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão com análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais, o regime adequado é o inicial semiaberto, consoante a literalidade do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP. VI - Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 158 e 171, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que a inexistência de prova técnica acerca da qualificadora de escalada implica seu afastamento; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando equívoco na fixação da pena-base, porquanto a valoração negativa da culpabilidade, com a consequente exasperação da pena em 1/8 (um oitavo), se mostrou desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 158 e 171, ambos do CPP. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu, quanto à qualificadora de escalada: “Comprovado pelas provas constantes nos autos que para entrar no local de onde retirou o veículo o réu pulou um muro de 2 (dois) metros de altura, deve-se reconhecer a qualificadora.” (vide ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular (7/STJ) impede a admissão do recurso quanto à alegação de ofensa ao artigo 59 do Código Penal. A propósito, já decidiu o STJ: “Ressalte-se, o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial. Precedentes. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada aos agravantes, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para exasperar a pena-base dos recorrentes em determinado montante, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. (AgRg no REsp 1947208/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 08/10/2021) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012